Tribunal: TJSP
Processo: 1013756-79.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Obra na unidade da autora, incialmente autorizada e após paralisada por determinação do síndico do Condomínio réu durante o período de pandemia em virtude de abaixo assinado levado a efeito por condôminos, que reclamaram do barulho no edifício, em virtude de tais obras – Sentença que julgou a ação improcedente – Apelo da autora – Perda do objeto da ação, tendo em

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Obra na unidade da autora, incialmente autorizada e após paralisada por determinação do síndico do Condomínio réu durante o período de pandemia em virtude de abaixo assinado levado a efeito por condôminos, que reclamaram do barulho no edifício, em virtude de tais obras – Sentença que julgou a ação improcedente – Apelo da autora – Perda do objeto da ação, tendo em vista autorização superveniente de continuidade das obras – Destarte, de rigor o acolhimento do recurso, para extinguir o feito sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 493 c.c 485, inc. VI, do CPC. Ônus sucumbenciais – Questões relativas às restrições sanitárias relacionadas à pandemia de covid-19 que não integraram a causa de pedir, tendo em vista que o motivo da proibição era o barulho causado pela obra – Obra autorizada pelo condomínio – Condomínio réu que, além de não informar a fundamento legal da deliberação proibitiva, não fez prova de que a empresa autora ou o condômino responsável foi notificado para regularizar a situação – À luz da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, antes de aplicar qualquer restrição ou penalidade, deve o condomínio notificar o condômino responsável, concedendo-lhe prazo para regularizar a situação, oferecer defesa ou prestar esclarecimentos, o que não aconteceu na espécie. Precedentes deste Eg. Tribunal – Deliberação proibitiva destituída de bom senso e razoabilidade, tendo em vista a ausência de ponderação entre os direitos e interesses de todos os condôminos envolvidos – À luz, pois, do princípio da causalidade, o Condomínio réu deve arcar com as verbas de sucumbência. - Sentença reformada – Recurso provido.